Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA REATIVAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÕES FÁTICAS PARA REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso interposto contra decisão que concede a tutela de urgência, deve o agravante demonstrar a ausência dos seus pressupostos, isto é, da probabilidade do direito ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, a agravante não logrou equívoco na decisão agravada. Os fundamentos suscitados em agravo de instrumento, acerca de fatos impeditivos do direito da autora, não estão comprovados nos autos e demandam dilação probatória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.